Tribunal: TJDFT
Processo: 0712599-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712599-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO HENRI DA SILVA FIALHO AGRAVADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rodrigo Henri da Silva Fialho em face da decisão (ID 25229391), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia-DF, no bojo da Execução ajuizada pela Caixa Consórcios S/A Administradora de Consórcios, que rejeitou a Impugnação, sob o fundamento de que os documentos juntados foram insuficientes para inferir a origem de salário dos valores bloqueados. Em suas razões (ID 25230826), o Agravante afirma que é beneficiário da gratuidade de justiça pela sua condição de hipossuficiência econômica. Em que pese apurado que o Agravante requereu a gratuidade de justiça na origem, ausente apreciação do pedido deste benefício no processo principal. Assim, o Agravante deverá comprovar sua miserabilidade financeira mediante a exibição de documentos, em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil[1]. Destarte, como o Agravante sustenta ter emprego fixo, deve trazer aos autos os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, o extrato da movimentação bancária dos últimos 2 (dois) meses ou outros documentos que justifiquem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, como extrato de cartão de crédito, por exemplo. Ante ao exposto, INTIME-SE o Agravante para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, no PRAZO de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Facultada, caso preferir, a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil[2]. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de maio de 2021, 22:06:58. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.